Tribunal: TJES
Processo: 5001460-74.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-74.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ANDREI BERNARDO VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001460-74.2024.8.08.0008

Recorrente: GUSTAVO ANDREI BERNARDO VIEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE “AÇÃO DE COBRANÇA” AJUIZADA POR GUSTAVO ANDREI BERNARDO VIEIRA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE LABOROU PARA O REQUERIDO NOS ANOS DE 2020 E 2022, PORÉM, RECEBEU VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA. DESSA FORMA, REQUER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL NACIONAL DEVIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO IMPORTE DE R$ 5.998,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O MUNICÍPIO REQUERIDO SUSTENTA A LEGALIDADE DA DIFERENÇA NO VALOR, ASSIM COMO O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PLEITO DE ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PARA O FIM DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO.
REQUERENTE QUE NÃO SE TRATA DE SERVIDOR PÚBLICO. EM SÍNTESE, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
IMPENDE MENCIONAR QUE FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (PRIMEIRO ESTÁGIO), BEM COMO AS CONDIÇÕES/REQUISITOS AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO (SEGUNDO ESTÁGIO). LOGO, PASSO DORAVANTE AO TERCEIRO ESTÁGIO, EXAMINANDO O
MERITUM CAUSAE. IN CASU,
ANTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, A PARTE AUTORA, COMPOSTA POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO REQUERIDO, PLEITEIA PELA CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PISO SALARIAL PARA A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. O CERNE DA PRESENTE LIDE, PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA, PARA QUE POSSA SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EM COTEJO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POIS BEM, O ART. 2º, §1º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, DIZ QUE: “
Art. 2º, § 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”
. CONFORME DEMONSTRADO, O DISPOSITIVO SUPRA
VEDA A FIXAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL, PARA PROFESSORES, POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
NÃO HÁ DISTINÇÃO
(SE EFETIVO OU CONTRATADOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA) NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DO VALOR DO PISO SALARIAL.
CONFORME ART. 2º DA LEI, FOI DEFINIDO O VALOR INICIAL DE R$ 950,00, COMO PREVISTO NO REAJUSTE DE 2009, COM PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL, CONFORME FIXADO NO ART. 5º DA MESMA LEI. DESSARTE, O RECORRENTE PREENCHE OS REQUISITOS DO §2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, EIS QUE POSSUI CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA OCUPAR O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR O ASSUNTO É DA UNIÃO E NÃO DOS MUNICÍPIOS, TENHO QUE, CONSIDERANDO A LEI FEDERAL, A PARTE RECORRENTE FAZ JUS AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. A PROPÓSITO, CITO PARTE DO VOTO DE EX-INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON ACERCA DO TEMA:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora.”.
PORTANTO, TENHO POR REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL, CONDENANDO O RECORRIDO A PAGAR AS DIFERENÇAS MENSAIS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO BÁSICO DA PARTE AUTORA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2020 E 2022, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO NO PRESENTE CASO.
(7).
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
. (8).
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE LOGROU ÊXITO NO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)